Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. EXCEPCIONALIDADE. FILHA MENOR. DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. NÃO SUBSISTÊNCIA DE LAÇOS DE PATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal – LEP prevê o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando em regime aberto, nas hipóteses de possuir idade superior a setenta anos; portar doença grave, ser mulher com filho menor ou com deficiência, ou, ainda, estar gestante.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade, o que não ocorre no caso em exame.
3. Após a destituição do poder familiar em relação ao apenado não mais subsiste relação de paternidade a autorizar eventual concessão de prisão domiciliar humanitária.
4. Recurso conhecido e desprovido.